Tribunal: STF
Processo: Pet 5876
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição originada de remessa realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral de recurso de “agravo de instrumento” contra decisão que negou trâmite a recurso ordinário interposto em face de decisão monocrática que denegou mandado de segurança. 



    A pretensão não prospera. Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, porquanto interposto em hipótese não prevista pela lei processual (art. 522 do CPC/73 e art. 1.015 do CPC/15). Ademais, correta a decisão impugnada, em face do descabimento de recurso ordinário contra decisão monocrática de relator em mandado de segurança. 



    Do exposto, nego seguimento o pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente